Tribunal: TJMT
Processo: 1010066-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010066-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 045.054.779-59 (APELADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), ALINE NUCIA DE MARCHI - CPF: 604.019.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANO MORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito inexistente configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta em face da apelante por RAFAEL SILVERIO DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a ré aduz a legitimidade da apuração que culminou no débito impugnado pela autora, argumentando ter oportunizado ao autor a realização de defesa em âmbito administrativo, além de afirmar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base na fatura de recuperação de consumo. Postula, nesses termos, o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, com a chancela do débito questionado na inicial, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor propôs a presente ação com o escopo de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que foi surpreendido por cobranças, por parte da fornecedora de energia elétrica, de valores exorbitantes e indevidos, decorrentes de apuração realizada de forma unilateral, sem a participação e o conhecimento do consumidor, as quais ensejaram, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia.

O juiz de primeiro grau decidiu pela
procedência
dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito impugnado e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Com o apelo da ré, o cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. A Resolução Normativa n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução” (art. 129, §1o, inciso I); por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, §§2o e 3o).

Na hipótese, embora a concessionária tenha lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, o aludido documento não contém a assinatura do titular da unidade consumidora, e sequer há prova de que uma cópia foi encaminhada ao consumidor, como exige o art. 129 em seus parágrafos 2o e 3o.

Assim, nota-se que a ré não produziu prova capaz de corroborar a tese defensiva (de que cumpriu os procedimentos exigidos pela legislação setorial), sendo possível concluir que a suposta inspeção da unidade consumidora do autor, porque unilateral, em inobservância ao contraditório e à ampla defesa, não é válida, inviabilizando a recuperação de receita a que alude o art. 130 do ato normativo antes mencionado, de maneira que a atuação narrada nos autos se reveste de ilicitude.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM –
CORTE DE ENERGIA - ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA
– ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

(TJ-MT - AC: 10115405820198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Reconhecido o ato ilícito, o dano moral decorrente é presumido, considerando que o autor viu interrompida a prestação de um serviço essencial com base em dívida inexistente, porque fundada em apuração unilateral e ilegítima.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Quanto ao valor da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00
, se revela consentânea com as finalidades almejadas, merecendo, portanto, ser
mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020